Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-26.2020.8.11.0044
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000533-26.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIAS FOGACA DE ABREU - CPF: 913.376.401-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE - APELO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO

- ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
.

1.
A decisão que, de ofício, declara a prescrição de parte do débito exequendo e determina o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente tem natureza interlocutória, que desafia a interposição do
Agravo

de
Instrumento,
na forma do art. 1.015 do CPC e, não, de Recurso de A
pelação
,
constituindo a sua interposição erro grosseiro a impedir
que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, de modo a obstar o conhecimento da Apelação.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Paranatinga nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
ELIAS FOGAÇA DE ABREU
, pela qual foi reconhecido, de ofício, o prazo prescricional dos créditos tributários referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, determinando-se o prosseguimento da Execução quanto ao crédito tributário cujo fato gerador remonta a 2015 (
vide
id. 156046266).

Na Apelação interposta (id. 156046267), o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que:

- a sentença que extinguiu o feito por prescrição sem permitir a manifestação do Estado é nula, por violar os princípios do contraditório e da não surpresa;

- o devedor não declarou/pagou seus tributos, levando ao lançamento de ofício, de modo que é aplicável ao caso o prazo decadencial do artigo 173, I do CTN e, não, o §4º do artigo 150 do CTN, reservado aos casos em que houver o pagamento;

- os fatos geradores ocorreram entre 01/2012 e 09/2014, os créditos lançados em 13 e 14/06/2016, e a parte notificada em 28/07/2016 e 02/08/2016, o que demonstra que o lançamento ocorreu dentro do prazo de cinco anos estabelecido pelo art. 173, I, do CTN;

- o art. 174 do CTN determina que a ação de cobrança prescreve em cinco anos a partir da data de sua constituição definitiva, que se deu em 28/08/2016 e 03/08/2016, enquanto a ação foi ajuizada em 2020 e, conforme a Lei Complementar 118/2005, a prescrição foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação em 23/03/2020.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão hostilizada, para que seja afastada a declaração da prescrição, com a retomada do curso da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, eis que não aperfeiçoada a triangularização processual.

Recurso tempestivo (id. 156046268) e dispensado do preparo (id. 156058178).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174884165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
ELIAS FOGAÇA DE ABREU
, pela qual foi reconhecido, de ofício, o prazo prescricional dos créditos tributários referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, bem como determinado o prosseguimento da Execução quanto ao crédito tributário cujo fato gerador remonta a 2015.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Apelante, concluo que o recurso não merece ser conhecido
, por ser inadmissível a sua interposição visando à reforma da decisão vista no id. 156046266, pela qual,
frisa-se
,
foi reconhecida, de ofício, a prescrição dos créditos tributários referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014, enquanto determinado que a Execução prosseguisse no tocante ao crédito tributário, referente ao ano de 2015,
nos termos infra compilados:

“(...)

Diante do exposto,
reconheço a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 exigidos nestes autos
e, por corolário, julgo extinta a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC,
em relação a esses créditos
.

Prossiga a execução em relação ao crédito tributário do fato gerador do ano de 2015.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o valor do débito, observando o disposto na presente sentença
.

(...)”
(
Cf
. id. 156046266) (g. n.)

In casu
,

vê-se do dispositivo acima transcrito
que o
Juízo singular reconheceu a prescrição
de parte dos créditos constantes na Execução, restando determinado, ao final, o prosseguimento do Executivo Fiscal com relação ao saldo remanescente
, concernente ao ano de 2015.

Com efeito, a decisão, conquanto intitulada como “sentença”, só poderia ser atacada por meio de Recurso de Apelação, tal como realizado,
se tivesse colocado fim ao processo
, ou seja, se atingido o objeto da Execução por inteiro,
o que não ocorreu
, pois, em verdade,
o ato judicial objurgado se trata
de
decisão interlocutória, que não extinguiu a Execução e que se sujeita a Agravo de Instrumento

e, não, a Recurso de Apelação
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I – (...).
III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018.IV - Agravo interno improvido
.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.952.681/DF. Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma. DJe de 17/3/2022) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO
. 1.
Os atos judiciais que
, em exceção de pré-executividade,
impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento
. (...) Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1979715 SP 2021/0280424-5, Relator: Min.
Humberto Martins
, T2 - Segunda Turma, j. em 03/04/2023, publicação: DJe 13/04/2023) (g. n.)

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que declara prescrita
parte
do débito exequendo,
sem declarar extinta a Execução em sua integralidade
, consoante o teor do art. 1.015, § único, do CPC, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que proferida, não tem caráter terminativo, como preconizado no art. 203, §1º, parte final, do CPC.

Em casos como o que ora se apresenta, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Em reforço a esse entendimento, cito o posicionamento deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJMT. Recurso Apelação Cível n.º 0003254-02.2013.8.11.0015. Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 13/02/2023).

“APELANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE APELADO: TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - ME EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
EXTINÇÃO PARCIAL - ERRO GROSSEIRO - RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA COM NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
- APELO NÃO CONHECIDO
.
A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. STJ. 2ª Turma. REsp 1.947.309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023 (Info 763). Apelo não conhecido”. (TJMT - RAC: 00094009020138110037, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, j. em 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 24/04/2023)

(g. n.)

Desse modo, não vislumbro a possibilidade de apreciação do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do Magistrado
a quo
, sem colocar termo ao processo, não se trata de sentença, mas -
repisa-se
- de
decisão interlocutória, atacável por meio do Recurso de Agravo de Instrumento,
conforme dispõe o art. 1015, parágrafo único, do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário
.
”

Destarte, verificado que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o seu cabimento, o
não conhecimento do Recurso de Apelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
é medida que se impõe
.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto se revela manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023